Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS E INCESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, apenas para declarar a inexistência de dívida em nome do autor.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que restou demonstrada a falha na prestação do serviço e que há dano moral a ser indenizado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65796429.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Comprovada a condição de hipossuficiência financeira, concedo ao autor, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da existência de danos morais indenizáveis, diante da emissão de cartão de crédito em nome do recorrente, de forma fraudulenta, gerando ligações de cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: "esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço.
6. Na hipótese, observa-se que o recorrente foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultou em contratação de cartão de crédito e consequente realização de compras efetuadas por terceiro. Em razão da suposta inadimplência do recorrente, foram feitas ligações de cobrança. A despeito das tentativas de solucionar o problema de forma administrativa, o consumidor não obteve êxito, obrigando-o a judicializar a questão.
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. O recorrido não demonstrou a autenticidade da contratação vinculada ao nome do recorrente. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da contratação do cartão de crédito, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato. Para além disso, à informação de ocorrência de fraude, as instituições tratam o consumidor com menoscabo, obrigando-o a recorrer ao Judiciário para fazer valer seus direitos.
10. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte da instituição bancária, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
11. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
12. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
13. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% desde a citação até 30/08/2024, após, os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
15. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 14, §3o e 17, Resolução 2.025 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 362 e 479 do STJ, Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal